Tribunal: STJ
Processo: 5267901-39.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133889 - MG(2025/0494379-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PASSA VINTE
PROCURADORES
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
AMANDA LIMA SOARES - MG227487
FLÁVIO FREIRE - MG104842
IGOR DE OLIVEIRA MANSUR - MG186452
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
MARCELLA GOMES - MG181764
MARIA ANGELICA PAMPLONA GONCALVES OLIVEIRA -
MG156460
RAYSSA VICTORIA NUNES SIQUEIRA - MG240425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
.
ART. 489
CPC/2015
INEXISTENTE. PLEITO PARA AFASTAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283
DO STF. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais.
2. Nas razões do apelo nobre, não foram impugnados fundamentos do
acórdão recorrido aptos, por si sós, a alicerçar as conclusões a que chegou a
Corte de origem a propósito da inversão o ônus da prova. Incidência da
Súmula n. 283 do STF.
3. A reforma do julgado, a fim de albergar a tese de que, ao contrário
do consignado no aresto atacado, estão ausentes os elementos autorizadores
da inversão do ônus da prova, demandaria nova incursão nas provas e fatos
que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita
do apelo nobre, conforme o comando normativo contido na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56336695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c93a491-b082-4c19-8f83-4dbef2dbd342

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
23/04/2026
29/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c93a491-b082-4c19-8f83-4dbef2dbd342

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133889 - MG(2025/0494379-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PASSA VINTE
PROCURADORES
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
AMANDA LIMA SOARES - MG227487
FLÁVIO FREIRE - MG104842
IGOR DE OLIVEIRA MANSUR - MG186452
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
MARCELLA GOMES - MG181764
MARIA ANGELICA PAMPLONA GONCALVES OLIVEIRA -
MG156460
RAYSSA VICTORIA NUNES SIQUEIRA - MG240425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
ART. 489
CPC/2015.
INEXISTENTE. PLEITO PARA AFASTAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283
DO STF. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais.
2. Nas razões do apelo nobre, não foram impugnados fundamentos do
acórdão recorrido aptos, por si sós, a alicerçar as conclusões a que chegou a
Corte de origem a propósito da inversão o ônus da prova. Incidência da
Súmula n. 283 do STF.
3. A reforma do julgado, a fim de albergar a tese de que, ao contrário
do consignado no aresto atacado, estão ausentes os elementos autorizadores
da inversão do ônus da prova, demandaria nova incursão nas provas e fatos
que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita
do apelo nobre, conforme o comando normativo contido na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE
PASSA VINTE da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Agravo
de Instrumento n. 1.0000.24.526789-3/001.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, no bojo de ação civil
pública ajuizada pelo ora Agravado, a inversão do ônus da prova (fls. 551-563).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 647-
658). A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 647-648):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS
AMBIENTAIS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Passa Vinte contra
decisão proferida pelo Juiz Lucas Carvalho Murad, nos autos de Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, que deferiu a inversão do ônus
da prova, com base na Súmula 618 do STJ. O agravante alega genericidade da
decisão e aponta afronta ao
§1o, do CPC, por suposto cerceamento de
art. 373,
defesa, requerendo efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para
restabelecer a distribuição estática do encargo probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova no caso
concreto, com base na Súmula 618 do STJ, é válida;
(ii) analisar se tal decisão configura cerceamento de defesa em afronta ao
artigo 373, §1o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 373, §1o, do
autoriza a inversão do ônus da prova em
CPC/2015
casos onde se verifica impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do
encargo probatório nos moldes tradicionais, ou quando há maior facilidade de
obtenção da prova pela parte contrária, sendo decisão do magistrado fundamentada
e observadas as peculiaridades do caso.
No Direito Ambiental, aplica-se o princípio da Precaução, que determina a
adoção de medidas preventivas em face de riscos ambientais, ainda que existam
incertezas científicas. Esse princípio fundamenta a possibilidade de inversão do
ônus da prova, conforme a Súmula 618 do STJ e o
da
art. 21
Lei no 7.347/85,
transferindo o encargo probatório ao réu, especialmente em casos de degradação
ambiental.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
inversão ope legis do ônus da prova em ações ambientais, com base no princípio da
Precaução, entendendo que aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais
deve provar que sua conduta não gerou prejuízo ao meio ambiente.
No caso concreto, a decisão recorrida encontra fundamento em tais
princípios e normas, considerando que o objeto da demanda envolve danos
ambientais em Área de Preservação Permanente (APP), impondo ao Município o
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

ônus de comprovar que sua conduta não causou danos ou que eventual degradação
já foi devidamente restaurada.
A inversão do ônus da prova não configura cerceamento de defesa, pois o
agravante tem plena possibilidade de apresentar documentos e provas que
demonstrem a inexistência de dano ambiental ou a reparação já realizada. Caso tais
elementos sejam apresentados, não haverá prejuízo ao Município.
A alegação de genericidade da decisão não prospera, pois esta encontra
respaldo em fundamentação adequada e em precedentes do STJ e do TJMG, os
quais reiteram a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações ambientais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental é possível
com base no princípio da Precaução, conforme a Súmula 618 do STJ, cabendo ao
réu provar que sua conduta não causou dano ambiental ou que eventual degradação
já foi reparada.
A inversão do ônus da prova, em demandas ambientais, não caracteriza
cerceamento de defesa quando a parte agravante tem plena capacidade de produzir
as provas necessárias para demonstrar suas alegações.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, §1o, e 370;
CPC/2015,
Súmula 618 do STJ.
Lei no 7.347/85, art. 21;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
STJ,
REsp no 972.902/RS;
STJ,
TJMG, AI no 1.0000.21.235812-
REsp no 1.237.893/SP;
REsp no 883.656/RS;
; TJMG, AI no
; TJMG, AI no 1.0000.20.047419-
1/001
1.0000.23.036704-7/001
; TJMG, AI no
5/002
1.0000.23.011269-0/001.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 683-690).
Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 697-608),
contrariedade aos arts. 373, § 1o, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC/2015.
Pondera que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada para
amparar a conclusão pela inversão do ônus da prova.
Aduz que a inversão do ônus da prova foi mantida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais sem que tivessem sido sopesadas as peculiaridades do caso
concreto, sendo certo que há prejuízo para a defesa do ora Agravante por representar
encargo probatório excessivo, inclusive porque estão juntados aos autos elementos
probantes aptos a comprovar que a regularização ambiental já foi implementada, como a
Declaração de Dispensa Ambiental e Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 716-727).
O recurso especial não foi admitido (fls. 730-736).
Foi interposto agravo (fls. 743-754).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pela manutenção
da decisão agravada (fls. 784-785).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido apresentou fundamentação
concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao

dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais.
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 650-654; sem grifos no original):

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1o Grau que
, dentre outras questões, a
, ficando a cargo
determinou
inversão do ônus da prova
do Município réu, comprovar que sua conduta não implicou no dano ambiental ora
em debate, ou que o suposto dano praticado já foi devidamente restaurado.
[...]
No caso dos autos, verifica-se que a parte
ajuizou a
autora/agravada
presente ação visando serem reconhecidos os supostos danos ambientais em
decorrência de uma interversão indevida por parte do Município réu/agravante
em Área de Preservação Permanente (APP), o que teria ensejado a obrigação
.
de se recuperar a suposta área degrada
Nesse contexto, cumpre destacar que, no âmbito das questões envolvendo
,
com especial relevância o
potenciais danos ambientais incide
princípio da
, fundamental ao Direito Ambiental. Tal princípio visa assegurar a
Precaução
adoção de medidas preventivas destinadas a evitar a ocorrência de qualquer risco,
ainda que ínfimo, de lesão ao meio ambiente, consagrando, assim, a proteção
efetiva e antecipada dos recursos naturais diante da incerteza científica sobre
.
os impactos adversos das atividades humanas
[...]
Desse modo, no campo específico do Direito Ambiental, revela-se
possível, ainda que não de forma automática, a inversão da regra geral prevista
, conforme
no Código de Processo Civil acerca da distribuição do ônus da prova
o disposto no
e em consonância com o
da
art. 21
Lei no 7.347/85
princípio da
. Tal entendimento decorre da lógica de que não se impõe aos
Precaução ambiental
órgãos de proteção ambiental o ônus de demonstrar que determinada atividade pode
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

gerar danos ao meio ambiente, mas sim à
que criou ou assumiu o risco da
parte
potencial lesão ambiental, competindo-lhe provar que a atividade que pretende
.
desenvolver não apresenta qualquer risco ao equilíbrio ambiental
Isso porque, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem
e, em tal contexto, t
o dever de reparar os danos causados
ransfere-se a ele todo o
.
encargo de provar que sua conduta não foi lesiva
[...]
Em suma, o Superior Tribunal de Justiça entende que aquele a quem se
atribui um possível dano ambiental é quem deve arcar com o ônus de provar que a
atividade que desenvolveu não traz qualquer risco ambiental, posicionamento esse,
inclusive, positivado na
: "A inversão do ônus da prova
Súmula 618, in verbis
aplica-se às ações de degradação ambiental".
Nessa linha de raciocínio, entendo ser cabível o deferimento da inversão
.
do ônus probatório no caso dos autos
É que a inversão do ônus da prova pretendida pela parte autora não se
de quem pode ou deve produzir as provas
refere tão somente a hipossuficiência
necessárias ao deslinde do feito, mas também diz respeito à natureza da demanda
, na qual objeto refere-se a direito difuso (direito ambiental), devendo, assim, o ônus
recair ao agravante quanto à demonstração de que as condutas realizadas por
.
ele não implicaram em danos ambientais
Ora, ao contrário do que o recorrente afirma, a inversão do ônus em tela
, uma vez que
não caracteriza cerceamento de defesa
basta que este apresente os
documentos que demonstrem que suas condutas não lesaram o meio ambiente
, sendo
que já houve efetiva reparação de quaisquer danos imputados
e/ou
suficiente a comprovação de que suas condutas foram praticadas em observância à
legislação pátria.
Ademais, caso realmente a parte agravante já tenha demonstrado que
os danos foram devidamente sanados, como ora alegado, a inversão do ônus da
, uma vez que não seria
prova em debate não lhe causará qualquer prejuízo
possível demonstrar o nexo de causalidade entre os supostos danos ao meio
ambiente e a conduta do Município réu, o que, por óbvio, evidenciaria que o
agravante não foi o responsável pelos prejuízos ambientais objeto da presente
demanda ou que já os teria restaurado dentro dos tramites legais.
Nessa linha de raciocínio, a outra conclusão não se chega, senão a de que a
decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que inexiste razão para o
.
indeferimento do pleito de inversão do ônus da prova
Verifico que, nas razões do recurso especial, não foram impugnados os
fundamentos do acórdão proferido pela Corte de origem segundo os quais, tratando a
hipótese dos autos de possíveis danos ao meio ambiente, a inversão do ônus da
prova está amparada na incidência do princípio da precaução, na aplicação do
estabelecido no
da
e no comando normativo contido na Súmula n.
art. 21
Lei n. 7.347/85
618 desta Corte Superior de Justiça.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ademais, a reforma do julgado, a fim de albergar a tese de que, na espécie, ao
contrário do consignado no aresto atacado, estão ausentes os elementos autorizadores da
inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e
fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do
apelo nobre, conforme o comando normativo contido na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO: JUSTIÇA ESTADUAL. EXCEÇÕES PRECONIZADAS NO
JULGAMENTO DO CC N.
PRECEDENTES. INVERSÃO DO
144.922/MG.
ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 618/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Inversão do ônus da prova. Nas ações de degradação ambiental, aplica-se
a inversão do ônus probatório, conforme a Súmula n. 618 do STJ: "[a] inversão do
ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental." No caso, o Tribunal de
origem reconheceu a verossimilhança das alegações e as especificidades do
contexto, com fundamento no
o, inciso VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor e no
§ 1o, do Código de Processo
para deferir a
art. 373,
Civil/2015,
inversão. Assim, a modificação das conclusões quanto à inversão do ônus da prova
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
,
REsp n. 2.109.500/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
REGRA DINÂMICA. ACÓRDÃO A QUO ALINHADO AO ENTENDIMENTO
DO STJ SOBRE O TEMA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
JULGADO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento
de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada
conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver
melhores condições de produzir a prova.
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

4. A decisão do juízo singular foi mantida pelo Tribunal local a partir do
exame dos elementos contidos no caderno processual, sendo certo que a alteração
das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas
razões recursais, mormente quanto à inversão do ônus da prova, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.129.548/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
1/12/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: df76b370-c696-4028-97a0-6a17ffa12dbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.133.889 / MG
Número Registro: 2025/0494379-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245267893000
10000245267893001
10000245267893002
10000245267893003
10000245267893004 50015047720238130012 52679013920248130000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PASSA VINTE
PROCURADORES : BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
IGOR DE OLIVEIRA MANSUR - MG186452
FLÁVIO FREIRE - MG104842
MARCELLA GOMES - MG181764
AMANDA LIMA SOARES - MG227487
MARIA ANGELICA PAMPLONA GONCALVES OLIVEIRA -
MG156460
RAYSSA VICTORIA NUNES SIQUEIRA - MG240425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56313557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 5c15deaa-0312-4f6e-b677-685950973a12

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 5c15deaa-0312-4f6e-b677-685950973a12